Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-04.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006091-04.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (RECORRENTE), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), SOLANGE S. DOS SANTOS - CNPJ: 19.654.850/0001-31 (RECORRIDO), ALEX RIBEIRO DE SOUZA - CNPJ: 11.590.092/0001-23 (RECORRIDO), ALEX RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 219.935.638-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1006091-04.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1006091-04.2024.8.11.0055

Recorrente:
Alex Ribeiro de Souza

Recorrido:
Dirceu Henker

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE 20%. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação de cobrança ajuizada por advogado em razão de prestação de serviços advocatícios em execuções fiscais, reconhecendo a existência de contrato verbal entre as partes e condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 20% do proveito econômico obtido em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação verbal válida para prestação de serviços advocatícios; e (ii) estabelecer se o percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação de serviços advocatícios restou incontroversa nos autos, assim como a existência de vínculo contratual verbal entre as partes.

4.

O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, arbitrados judicialmente ou decorrentes de sucumbência, sendo presumidamente onerosa a atividade profissional exercida.

5.

A ausência de contrato escrito não impede a cobrança de honorários advocatícios, sobretudo quando demonstrada a efetiva atuação profissional e o benefício econômico obtido pelo contratante.

6.

Ainda que houvesse controvérsia acerca do percentual ajustado verbalmente, a solução jurídica adequada seria o arbitramento judicial da remuneração, e não a improcedência do pedido.

7.

O percentual de 20% sobre o proveito econômico revela-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a natureza tributária da demanda, a complexidade da atuação e o benefício econômico alcançado.

8.

A prova testemunhal produzida demonstra que a prática de mercado em demandas semelhantes admite honorários entre 20% e 30% do proveito econômico obtido.

9.

O recorrente não apresentou prova concreta capaz de infirmar o percentual indicado pelo autor nem demonstrou a existência de ajuste diverso entre as partes.

10.

A manutenção da condenação preserva a justa remuneração do trabalho advocatício e impede o enriquecimento sem causa da parte contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prestação de serviços advocatícios pode ser comprovada por contrato verbal e demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. A ausência de instrumento escrito não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios. 3. O percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido em execução fiscal mostra-se razoável e proporcional quando compatível com a complexidade da demanda e a prática profissional de mercado. 4. O inadimplemento da remuneração por serviços advocatícios efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 658. Código de Processo Civil, artigos 85, parágrafo 2º, e 1.026, parágrafo 2º. Lei nº 8.906/1994, artigo 22. Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1014346-79.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 17/03/2026, publicado em 20/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1006091-04.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1006091-04.2024.8.11.0055

Recorrente:
Alex Ribeiro de Souza

Recorrido:
Dirceu Henker

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Alex Ribeiro de Souza.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 360752361):

julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios entre o autor e os requeridos
Alex Ribeiro de Souza-ME e Alex Ribeiro de Souza, bem como condenou as partes requeridas ao pagamento de R$ 13.779,54 (treze mil e setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 20% do proveito econômico obtido
na Execução Fiscal nº 1005279-64.2021.8.11.0055
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 360752363)
:
requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 360752366):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1006091-04.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1006091-04.2024.8.11.0055

Recorrente:
Alex Ribeiro de Souza

Recorrido:
Dirceu Henker

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Alex Ribeiro de Souza em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Dirceu Henker na presente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, condenando solidariamente Alex Ribeiro de Souza e Alex Ribeiro de Souza – ME ao pagamento da quantia de R$ 13.779,54 (treze mil e setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido na Execução Fiscal nº 1005279-64.2021.8.11.0055.

A controvérsia tem origem na seguinte narrativa fática: o advogado Dirceu Henker, inscrito na OAB-RO sob o nº 4592, afirma ter sido procurado pelo requerido Alex Ribeiro de Souza para patrocinar a defesa em ações de execução fiscal movidas pelo Estado de Mato Grosso em face de suas empresas, tendo sido ajustado verbalmente o percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido a título de honorários contratuais. Concluído o trabalho com êxito, os requeridos deixaram de efetuar o pagamento, o que motivou o ajuizamento da presente demanda. O valor cobrado nestes autos, de R$
13.779,54 (treze mil e setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
, corresponde a 20% do benefício econômico auferido especificamente na Execução Fiscal nº 1005279-64.2021.8.11.0055.

O recorrido, por sua vez, reconheceu a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, mas impugnou o percentual alegado, sustentando que não houve definição de valores exatos entre as partes, que o ajuste teria sido feito para atuação em sete execuções fiscais como prestação única de serviço, com valor global não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que o causídico teria proposto cobrar apenas posteriormente, em razão das dificuldades financeiras da empresa.

A controvérsia central diz respeito à existência e ao conteúdo do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, especialmente no que tange ao percentual de honorários ajustado.

Inicialmente, o artigo 22 da Lei nº 8.906/1994 — Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil — é categórico ao estabelecer que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Tal dispositivo consagra, de forma expressa, que o trabalho advocatício é essencialmente oneroso, sendo a remuneração do profissional da advocacia um direito que decorre da própria natureza da atividade exercida. Essa premissa é reforçada pelo artigo 658 do Código Civil, que estabelece a presunção de onerosidade do mandato quando seu objeto corresponder àquele que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Assim, demonstrada a prestação do serviço por profissional inscrito na OAB, o direito à remuneração é consequência jurídica necessária, independentemente da existência de instrumento escrito.

No caso dos autos, não há qualquer controvérsia quanto à existência da relação jurídica entre as partes nem quanto à efetiva prestação dos serviços advocatícios. A questão que remanesce, portanto, é a do percentual ajustado, considerando que o recorrente sustenta que não houve definição de valores exatos. Contudo, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma imprecisão quanto ao percentual exato pactuado verbalmente, tal circunstância não conduziria à improcedência total do pedido, mas sim, quando muito, ao arbitramento judicial da remuneração devida, nos exatos termos do artigo 22 do Estatuto da OAB. E, nesse ponto, o percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido revela-se plenamente compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar o arbitramento de honorários advocatícios.

Com efeito, ao se examinar os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, verifica-se que o percentual de 20% se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O recorrido demonstrou elevado grau de zelo profissional, atuando com expertise em matéria tributária em execuções fiscais, obtendo êxito na defesa dos interesses do contratante. A natureza da causa revela a importância econômica e jurídica do serviço prestado. Desse modo, o proveito econômico efetivamente obtido pelo contratante foi concreto e significativo, justificando plenamente a remuneração no percentual indicado.

Ademais, a prova testemunhal produzida corrobora essa conclusão, considerando que a testemunha indicada pelo autor confirmou que, em situações profissionais semelhantes envolvendo atuação em execuções fiscais e negociações de dívidas inscritas em CDA, é comum a fixação de honorários em torno de 20% a 30% do valor do débito.

Esse dado contextual demonstra que o percentual de 20% não apenas é razoável, como se situa no patamar inferior da praxe de mercado para esse tipo de atuação, afastando qualquer alegação de abusividade ou excesso na cobrança. Assim, mesmo sob a perspectiva do arbitramento judicial, o valor de 20% encontra plena justificativa nos critérios legais e na realidade do mercado jurídico local.

Ressalte-se que o recorrente não apresentou, em nenhum momento do processo, impugnação específica e fundamentada ao percentual de 20% indicado na petição inicial, nem trouxe qualquer elemento de prova capaz de indicar percentual diverso ou valor alternativo para a remuneração dos serviços prestados.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos, observando os critérios legais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios. A manutenção da condenação revela-se medida necessária não apenas para assegurar a justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, mas também para preservar a dignidade e a valorização da advocacia, cuja remuneração possui natureza alimentar e encontra proteção expressa no ordenamento jurídico.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA. A competência do Juizado Especial não se afasta em razão da alegada complexidade da causa, inexistindo necessidade de produção de prova pericial. É possível o arbitramento de honorários advocatícios mesmo na ausência de contrato escrito, observados os princípios da razoabilidade, boa-fé contratual e vedação ao enriquecimento sem causa.
Honorários fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pelos recorrentes mostram-se adequados diante dos serviços prestados.
Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1014346-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”. (grifei)

Assim, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026